Tribunal: CARF
Processo: 10907.001387/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001387/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.760 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
WALDONIR PELISSON MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
PAF. PAGAMENTO PARCIAL DA EXIGÊNCIA SEM RESSALVA ANTES
DO JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DESISTÊNCIA TÁCITA.
A extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem ressalva,
importa em desistência do recurso voluntário interposto e encerra o litígio no
âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à decadência do direito de lançar
relativo ao ano-calendário de 2001, e, no mérito, em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001387/2007-46
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001387/2007-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se, o presente processo, de exigência de IRPF, relativa aos ano-calendário
de 2001 a 2005, exercícios de 2002 a 2006, no valor total de R$ 57.992,49, já incluído juros de
mora e multa de ofício, em razão da omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
previdência privada e FAPI, no valor total de R$ 14.613,09 (AC/2001), da dedução indevida de
dependente, no valor de R$ 1.200,00 (AC/2001), da dedução indevida de despesas médicas, nos
valores de R$ 8.654,23 (AC/2001), R$ 57,36 (AC/2003), R$ 2.147,50 (AC/2004), R$ 242,36
(AC/2005), e da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, nos valores de R$ 13.500,00
(AC/2001), R$ 14.400,00 (AC/2002), R$ 14.400,00 (AC/2003), R$ 12.000,00 (AC/2004) e R$
12.000,00 (AC/2005), conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
importando na apuração do imposto a pagar no valor de R$ 24.814,71 (fls. 154/165).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-22.961, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 198/204):
Por meio do Auto de Infração de fls. 149/159, exigem-se R$ 24.814,71 de imposto
sobre a renda de pessoa física, além da multa de ofício de 75% e dos acréscimos
legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 150/153,
refere-se às seguintes infrações: (a) omissão de rendimentos de R$ 8.100,00, recebidos
a título de resgate de previdência privada/FAPI, de BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A, por seu dependente AMIR MACHADO, no ano-calendário 2001;
(b) omissão de rendimentos de R$ 6.513,09, recebidos a título de resgate de
previdência privada/FAPI, de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, por seu
dependente OSVALDO QUANZ, no ano-calendário 2001; (c) dedução indevida de
dependente, no ano-calendário 2001 (R$ 1.080,00), por falta de comprovação de
relação de dependência de MILENE EMMA MACHADO; (d) dedução indevida de
despesas médicas, nos anos-calendário 2001 (R$ 8.654,23), 2003 (R$ 57,36), 2004 (R$
147,50) e 2005 (R$ 242,36), correspondentes às parcelas não comprovadas ou relativas
a não-dependentes (DORACI EMMA MACHADO e ANDRESSA EMMA
MACHADO); (e) dedução indevida de despesas médicas, no ano- calendário 2004
(R$ 2.000,00), relativa a profissional que não se encontrava habilitado ao exercício legal
da profissão de Odontólogo; e (f) dedução indevida de pensão judicial, nos anos-
calendário 2001 a 2005 (R$ 13.500,00, R$ 14.400,00, R$ 14.400,00, R$ 12.000,00 e R$
12.000,00, respectivamente), por falta de comprovação de sentença de separação e
comprovantes de pagamento.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 21/06/2007 (fl. 161), o interessado
apresentou, tempestivamente, em 17/07/2007, a impugnação de fls. 162/168,
acompanhada dos documentos de fls. 169/182, sintetizada a seguir:
Preliminarmente, alega a decadência do direito de lançamento relativo ao ano-
calendário 2001, uma vez transcorridos mais de cinco anos do fato gerador,
encontrando-se extinto o crédito tributário, na forma do art. 156, V, do CTN. Defende
ser aplicável à matéria a disposição do art. 150, § 4o, do CTN e não a do art. 173, I, do
mesmo código, citando jurisprudência administrativa.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001387/2007-46

Quanto à glosa de pensão alimentícia, diz haver pago mensalmente, por meio de
depósito bancário, a DORACI EMMA MACHADO, de quem é separado de fato desde
1992. Relata que firmara com a alimentanda o encargo de R$ 1.200,00 mensais nos
anos-calendário de 2002 e 2003, valor reduzido para R$ 1.000,00 a partir de 2004,
situação que noticia estar sendo objeto de pedido de homologação judicial, com efeitos
ex tunc. Ilustra a questão com jurisprudência administrativa.
No que tange à glosa de despesas médicas, informa que, por não mais dispor dos
comprovantes, concorda com a exigência, exceto quanto ao ano-calendário 2001, em
face da decadência, acrescentando que está procedendo ao recolhimento da parcela
incontroversa, com redução da multa.
Requer a juntada posterior da homologação judicial, o cancelamento da exigência
relativa ao ano-calendário 2001 e o arquivamento do processo, em face da quitação do
débito remanescente.
Às fls. 187/188, consta petição do interessado, em 23/11/2007, para a juntada dos
documentos de fls. 189/190, relativos à homologação da separação e da prestação de
alimentos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para considerar não impugnada a exigência relativa à
matéria não contestada, no valor de R$ 406,59, e, quanto a parcela impugnada, não acolher a
preliminar de decadência e, no mérito, considerar parcialmente procedente a exigência,
reduzindo o imposto a pagar para R$ 7.908,12, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/07/2009 (fls. 207), o contribuinte, em 31/07/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 208/215), reportando-se às alegações trazidas na peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
PRELIMINARMENTE
NULIDADE DO LANÇAMENTO DECADÊNCIA
No caso dos autos, o recorrente só foi notificado do lançamento fiscal relativo ao ano
calendário de 2001, em 21/06/2007, mais de 5 (cinco) anos depois da ocorrência do
fato gerador do tributo, quando já decaíra, portanto, o direito a constituição do
crédito tributário, em razão de o mesmo ser considerado extinto por força do disposto
no artigo 150, § 4o c/c o artigo 156, V, ambos do CTN.
DO MÉRITO
DOS FATOS
No tocante à pensão alimentícia, não procede o limite de R$ 12.000,00, estipulado pela
decisão, respectivamente, para os anos-calendários de 2002 e 2003, visto que nestes
anos os valores efetivamente pagos a esse título à ex-cônjuge do recorrente foram de R$
14.400,00, conforme comprovantes anexados aos autos.
Requer, ao final, preliminarmente, a nulidade do crédito tributário relativo ao ano-
calendário de 2001, por estar extinto pela decadência, e no mérito, o restabelecimento das
despesas deduzidas à título de pensão alimentícia pagas, cancelando-se as exigências relativas às
diferenças apuradas nos anos-calendário de 2002 e 2003.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001387/2007-46

Em 25/11/2009, peticiona noticiando a quitação dos débitos relativos aos fatos
geradores ocorridos nos anos-calendário de 2002 e 2003, ao teor das guias DARF anexas (fls.
230/231).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Ocorre que em 23/10/2009, o Recorrente liquidou integralmente e sem ressalva o
crédito tributário remanescente apurado nos anos-calendários de 2002 e 2003, conforme se
depreende dos documentos carreados aos autos, em especial das guias DARF acostadas (fls.
231), os quais recebo em nome do princípio da verdade material.
Nesse ponto, urge ser observado o que estabelecem os arts. 113 e 156, I, da Lei n°
5.172/66 (CTN):
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
Como se pode observar, o Recorrente efetuou o pagamento dos créditos
tributários em destaque e, com efeito, nos termos da legislação de regência, os mesmos foram
extintos, com a consequente perda de objeto do presente processo administrativo tributário,
restando inviável a discussão de mérito, porquanto tal ato implica em desistência e renúncia
ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal no particular.
Neste ponto, o art. 78, §§§ 2o, 3o e 5o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida
ao prescrever que o pagamento integral do débito implica em desistência do recurso pendente
de julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001387/2007-46

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Portanto, com base nos textos legais transcritos e considerando a efetiva prova da
liquidação sem ressalva dos débitos apurados (fls. 231), indubitavelmente ocorreu a desistência à
discussão nesta seara administrativa, encerrando, por conseguinte, o litígio, no âmbito do
processo fiscal, a ensejar o não conhecimento do recurso em relação aos aludidos pontos.

Preliminares
A alegação de decadência parcial da autuação trazida em sede preliminar, a bem
da verdade se confunde e complementa as alegações de mérito, e com ele será apreciada.

Mérito
Da decadência do direito de lançar em relação ao ano-calendário de 2001:
Alega o Recorrente, a ocorrência da decadência no presente caso, em relação ao
ano-calendário de 2001, uma vez que a autuação ocorreu fora do lustro previsto para a
constituição do crédito tributário apurado.
No que tange ao prazo decadencial para constituição do crédito tributário, passo
ao cotejo dos documentos constante dos autos em relação aos fundamentos motivadores traçados
na decisão recorrida (fls. 37):
Decadência
Quanto à alegação de decadência do direito de lançamento de valores relativos ao ano-
calendário 2001, é de se esclarecer que o art. 150, § 4o, do CTN, diz respeito ao prazo
ofertado à fazenda pública para homologar o lançamento no qual o sujeito passivo tenha
antecipado o pagamento do tributo. Referido artigo trata, portanto, daqueles
lançamentos para os quais é admitida a participação do sujeito passivo nas atividades de
levantar o fato gerador ocorrido e de quantificar o montante do tributo devido, de forma
comparável aos procedimentos descritos no art. 142 do CTN, recolhendo o tributo
antecipadamente ao erário no tempo e na forma estabelecidos pela legislação própria.
Contudo, o presente caso enquadra-se na hipótese de lançamento de ofício, previsto no
art. 149, V do CTN, tendo em vista a omissão ou inexatidão por parte do contribuinte no
exercício da atividade a que se refere o art. 150 do CTN. Os lançamentos de ofício,
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001387/2007-46

arrolados no art. 149 do Código Tributário, sujeitam-se ao prazo decadencial estipulado
no art. 173, I do mesmo diploma legal, in verbis: (...)
O prazo decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário não se confunde com o
prazo relativo à homologação de lançamento do art. 150, § 4o do mesmo Código. O art.
173 em foco estabelece um prazo de decadência para que o sujeito ativo constitua o
crédito tributário por meio do lançamento, segundo o previsto no art. 142 do CTN. (...)
Assim, em função da inexatidão constatada na apuração efetuada pelo contribuinte por
meio da Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2001, ocorreu um prejuízo no
cálculo do montante do IRPF devido, fato que motivou o lançamento de ofício da
diferença apurada em ação fiscal dentro do prazo previsto no art. 173, I do Código
Tributário Nacional.
Em relação ao fato gerador ocorrido em 31/12/2001, considerando que a Declaração de
Ajuste Anual correspondente deveria ser entregue pelo contribuinte até o último dia útil
do mês de abril de 2002, o lançamento só poderia ser efetuado pelo Fisco a partir do
mês maio de 2002, mormente quando se verifica que as infrações em questão dizem
respeito a omissão de rendimentos e deduções reputadas indevidas que vieram a ser
materializadas apenas por meio da entrega da declaração; portanto, tinha a
Administração Tributária cinco anos para efetuar o lançamento de ofício, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 0 lançamento poderia ter sido
efetuado, ou seja, de 1o/01/2003 a 31/12/2007, não havendo decadência no caso
concreto.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal, no particular, merece prosperar.
De início, cabe salientar, que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza, tornando-se definitiva, com a
declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
A propósito, e de forma diversa ao entendimento lançado na decisão de piso, no
caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação (como é o caso do imposto de renda)
havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, e ausente a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o prazo decadencial deverá ser contado na regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN. Caso contrário, deverá ser observada a regra do art. 173, I, do CTN, que remete a
contagem do prazo para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
Logo, torna-se imprescindível verificar a existência de pagamento antecipado para
fins de mensurar a regra que deverá ser adotada no tocante à contagem do prazo decadencial para
o lançamento de ofício.
No presente feito, verifica-se a existência de IR Fonte na DAA/2001, no valor de
R$ 16.564,90 (fls. 29/32), cuja retenção efetuada representa antecipação do pagamento do
imposto de renda submetido ao ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial,
a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Tal entendimento, diga-se de passagem, já se encontra sedimentado neste CARF,
culminando inclusive com a edição da súmula no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001387/2007-46

150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, constatada a ocorrência de antecipação do IRRF, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial se deu em 31/12/2001, escoando-se impreterivelmente em
31/12/2006. E, certificando que o Recorrente somente foi notificado da autuação em 21/06/2007
(fls. 166), quando já se havia esgotado o quinquênio legal, operou-se a decadência do crédito
tributário lançado, razão pela qual afasto a autuação e torno insubsistente o crédito tributário
apurado no ano-calendário de 2001.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso em relação a
decadência suscitada, e na parte conhecida DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para extinguir o crédito tributário apurado no ano-calendário de 2001, em decorrência
da decadência operada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital